Tribunal: TJES
Processo: 5001828-02.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001828-02.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ESPEDITO DEL PIERO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: ANTONIO ESPEDITO DEL PIERO

RECDO.: EDP

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO POR PARTE DA FORNECEDORA. AÇÕES JUDICAIS AJUIZADAS PARA RESOLVER A MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.

Tese da Autora

Trata-se de recurso inominado interposto (id 213134) em ação ajuizada pelo Recorrente, na qual narra que a recorrida não lhe enviou boleto e faturas para pagamento de acordo extrajudicial de confissão de dívida firmado entre as partes, o que gerou o ajuizamento de duas ações pela recorrida, uma de cobrança (0000086-27.2018.8.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível de Aracruz) e outra de execução de título extrajudicial (0014788-37.2017.8.08.0030, em trâmite na 2ª Vara Cível de Linhares), ambas em trâmite regular.

Alega que o não adimplemento do acordo se deu em razão do não envio de faturas a sua residência, conforme combinado, bem como que a recorrida colacionou as mesmas parcelas inadimplidas nas duas ações supramencionadas, o que gerou duplicidade de cobrança.

Tese da Ré

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da r. sentença (id 213139).

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “De modo que, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com base no já exposto. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95. ”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

Pois bem, imperioso notar desde logo que o recorrente tem dificuldade de delimitar o objeto da demanda. Isso porque não estabelece com clareza se se trata de ação que visa condenar a recorrida pelo não envio de faturas pretéritas que geraram a dívida confessa no acordo (obrigação de fazer?), ou pelo não envio das faturas que serviriam ao adimplemento da avença (descumprimento contratual?), ou seja, posteriores ao acordo.

Tal delimitação é fundamental, posto que há duas ações judiciais em trâmite cuja causa de pedir engloba as parcelas não adimplidas do acordo.

Observa-se que o foco principal da irresignação do recorrente (critério usado por este Juízo para delimitar o objeto pretendido pelo autor, conforme entendimento do STJ exarado no julgamento do REsp 1.797.991-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/06/2019 - Informativo 651, mutatis mutandi) se verifica sobre o não envio das parcelas posteriores e decorrentes do termo de confissão de dívida.

Dito isso, é necessário ressaltar que tais parcelas já estão sob debate em dois outros feitos, quais sejam 0000086-27.2018.8.0006, em trâmite na 1ª Vara Cível de Aracruz e 0014788-37.2017.8.08.0030, em trâmite na 2ª Vara Cível de Linhares.

Tratam-se de, respectivamente, ação de cobrança e ação de execução de título extrajudicial, nas quais os argumentos de recorrente podem/devem ser apresentados como teses defensivas, pelos meios processuais cabíveis.

Logo, a discussão pretendida pelo recorrente já é objeto de outras duas demandas, ou seja, há identidade na causa de pedir, o que torna esta ação conexa com àquelas. Ademais, considerando que ambas estão em trâmite, não se aplica o preceito da súmula 235 do STJ.

O efeito da conexão, nos termos do art. 55, § 3º é a reunião dos feitos. Contudo, a incompatibilidade dos ritos entre os processos impede a remessa destes autos para o Juízo Comum.

Assim, consubstanciado na regra do art. 51, II da Lei 9.099/95, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme entendimento exarado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo. Vejamos trecho do voto da eminente relatora nos autos do processo de nº 103219820168080725, em que cita precedente do TJSC:

“Nesse sentido prevê a legislação civil vigente: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (CPC) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. MAGISTRADO DE ORIGEM, TITULAR DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ QUE, RECONHECENDO A CONEXÃO, DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PALHOÇA. INSURGÇÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO, CONTUDO, DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO ALMEJADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. TESE CENTRAL BASEADA NA INVIABILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM FUNÇÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE, DE FATO, MERECE REFORMA. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA ENTRE AS AÇÕES QUE ATÉ ADMITIRIA O RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. NO ENTANTO, PROCESSOS QUE TRAMITAM EM RITOS INCOMPATÍVEIS (JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL), A AFASTAR O EFEITO JURÍDICO DA CONEXÃO, ISTO É, A REUNIÃO DOS PROCESSOS. PROCESSO QUE DEVE PERMANECER NA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJSC. AI 40044983820178240000. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível de Direito Comercial. Julgamento: 09/11/2017. Relator: Rogério Mariano do Nascimento). Dessa forma, apresentada a conexão entre a justiça comum e o juizado especial, o processo em curso neste juizado deve ser extinto.”

Assim, promovo o reconhecimento de ofício da conexão entre as demandas, possibilidade pacificada na jurisprudência (REsp 1156306 / DF), de modo que reformo a r. sentença, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 c/c art. 55, § 3º do CPC.

Dispositivo

ANTE O RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE RITO INCOMPATÍVEL, REFORMO A R. SENTENÇA, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 c/c art. 55, § 3º do CPC.

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Prejudicadas as teses recursais em face do reconhecimento, de ofício, de conexão. Considerando a inexistência de sucumbência e a extinção sem apreciação do mérito, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.